Tribunal: TJDFT
Processo: 0006845-39.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. REQUISITOS. TERMO FINAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem obter a reforma da sentença para que seja alterado o termo final da união estável noticiada na petição inicial, com a adoção de data diversa daquela estabelecida na sentença pelo Juízo singular.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, aliás, deve ser analisada diante da conjunção das provas coligidas aos autos, de acordo com os requisitos previstos em lei.
3. No caso, verifica-se que não foram produzidas as provas suficientes para demonstrar que a união estável noticiada nos autos tenha sido restabelecida após o retorno do ex-companheiro da demandada, falecido em março de 2011, para a residência da ex-convivente, momento em que ja se encontrava enfermo.
4. As provas produzidas nos autos devem conduzir, de fato, ao reconhecimento, como termo final da união estável, o mês de dezembro de 2006, como assinalado na sentença.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.